Tribunal: TJPA
Processo: 0008273-67.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.DesclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo majorado para furto.A materialidade do delito estÃ¡ comprovada pelo auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o de fl. 18 dos autos, o qual descreve o aparelho celular subtraÃdo; pelo Auto de PrisÃ£o em Flagrante; pelo RelatÃ3rio da autoridade policial e pela prova testemunhal colhida em juÃzo.A autoria da conduta e o dolo do recorrente restou provado pelo conjunto probatÃ3rio colhido na instruÃ§Ã£o processual.Apesar da vÃtima JUCILENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES nÃ£o ter sido ouvida em juÃzo, destaco neste momento a importÃ¢ncia de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o qual apresenta harmonia com as provas produzidas em juÃzo, uma vez que descreveu de maneira convincente, como se deu a empreitada criminosa, destacando que o crime foi cometido mediante grave ameaÃ§a. Ã de conhecimento geral que as palavras das vÃtimas, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presenÃ§a de testemunhas, sÃ£o extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraÃdos do substrato probatÃ3rio. Outrossim, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditÃ3rio judicial nÃ£o podem ser o Ãºnico fundamento da condenaÃ§Ã£o, todavia, afigura-se perfeitamente possÃvel considerÃ¡-las na hipÃ3tese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.Em sÃntese, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para o crime de furto, uma vez que elementos probatÃ3rios colacionados aos autos, sobretudo o depoimento da prÃ3pria vÃtima em cotejo com os testemunhos policiais que afirmaram em juÃzo que o crime foi praticado mediante grave ameaÃ§a, o que se amolda perfeitamente ao delito de roubo.DesclassificaÃ§Ã£o do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a Tentada.De igual modo, nÃ£o comporta provimento o pedido alternativo de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada, porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, Ã© a da amotio ou inversÃ£o da posse ou ainda aprehensio, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtraÃ§Ã£o, o objeto material Ã© retirado da esfera de posse e disponibilidade da vÃtima, ainda que por curto espaÃ§o de tempo, nÃ£o sendo necessÃ¡rio que saia da esfera de vigilÃ¢ncia desta. De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante Ronaldo Silva Parente logrou Ãªxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaÃ§a e na companhia do corrÃ©u Eduardo da Silva Coutinho (falecido), subtraiu o celular da vÃtima Jucilene Alves Dos Santos Rodrigues, sÃ3 vindo a ser preso apÃ3s ajuda dos policiais militares, que empreenderam diligÃªncias e localizaram os acusados. Assim, malgrado o esforÃ§o da defesa, percebe-se que a desclassificaÃ§Ã£o requerida Ã© plenamente inviÃ¡vel, visto que a figura tÃpica descrita na denÃºncia se encontra integralmente formada, nÃ£o podendo dar definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensÃ£o.Desse modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em tentativa, mas, por Ã3bvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal, o que me faz nÃ£o acolher a alegaÃ§Ã£o em exame.Da Dispensa Da Pena De MultaNo tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situaÃ§Ã£o econÃ ́mica precÃ¡ria, melhor sorte nÃ£o socorre ao recorrente. Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observÃ¢ncia aos ditames legais, de forma proporcional em 13 dias-multa, o valor do dia-multa jÃ¡ foi estabelecido no patamar mÃnimo de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente a Ã©poca do fato delituoso, sendo que, como Ã© sabido, a referida sanÃ§Ã£o decorre de imposiÃ§Ã£o legal, nÃ£o havendo a possibilidade de exclusÃ£o pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princÃpio da legalidade e da correlaÃ§Ã£o com a pena privativa de liberdade. CONHEÃO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum em todos os seus termos. Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0008273-67.2009.814.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONALDOSILVA PARENTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

DECISÃO UNÂNIME.
Desclassificação do crime de roubo majorado para furto.
A
materialidade

do delito
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 18 dos autos, o qual descreve o aparelho celular subtraído; pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Relatório da autoridade policial e pela prova testemunhal colhida em juízo.
A
autoria da conduta
e o dolo do recorrente restou provado pelo conjunto probatório colhido na instrução processual.
Apesar da vítima JUCILENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES não ter sido ouvida em juízo, destaco neste momento a importância de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o qual apresenta harmonia com as provas produzidas em juízo, uma vez que descreveu de maneira convincente, como se deu a empreitada criminosa, destacando que o crime foi cometido mediante grave ameaça.
É de conhecimento geral que as palavras das vítimas, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Outrossim, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.
Em síntese, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que elementos probatórios colacionados aos autos, sobretudo o depoimento da própria vítima em cotejo com os testemunhos policiais que afirmaram em juízo que o crime foi praticado mediante grave ameaça, o que se amolda perfeitamente ao delito de roubo.
Desclassificação do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a Tentada.
De igual modo, não comporta provimento o
pedido alternativo de desclassificação do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada,
porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, é a da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante
Ronaldo Silva Parente
logrou êxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaça e na companhia do corréu Eduardo da Silva Coutinho (falecido), subtraiu o celular da vítima Jucilene Alves Dos Santos Rodrigues, só vindo a ser preso após ajuda dos policiais militares, que empreenderam diligências e localizaram os acusados.

Assim, malgrado o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, visto que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.
Desse modo, não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal,
o que me faz não acolher a alegação em exame
.
Da Dispensa Da Pena De Multa
No tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situação econômica precária, melhor sorte não socorre ao recorrente.
Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 13 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o decisum em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0008273-67.2009.814.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONALDO SILVA PARENTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

RONALDO SILVA PARENTE,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), do CPB, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 28.10.2009, por volta das 11h: 00min, os acusados subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo SGH-E215L, da vítima Jucilene Alves dos Santos Rodrigues, na Folha 32, Bairro Nova Marabá.

Prossegue a denúncia afirmando que a vítima Jucilene e sua amiga Crislandia Alves de Souza, desceram do ônibus na Folha 32, com destino ao serviço de Atendimento ao Cidadão (SACI), quando foram abordadas pelos denunciados, os quais subtraíram o aparelho celular de Jucilene.

Após a prática delitiva, os denunciados se deslocaram para direções distintas, oportunidade em que o nacional Eduardo foi detido por populares e preso em flagrante no estabelecimento comercial denominado ¿Posto Verde Mares¿, enquanto o nacional Ronaldo foi preso em flagrante no interior do estabelecimento comercial denominado ¿City Lar¿.

A denúncia foi recebida em 15.04.2010. (fls. 43/46)

Os acusados foram pessoalmente citados e apresentaram resposta escrita à acusação. (fls. 57/70)

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação: JOSÉ DE DEUS DA PAZ MONTEIRO DE SOUSA (fl. 88) e RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA (fls. 137/139), tendo o Ministério Público desistido da oitiva da vítima JUCILENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES e da testemunha CRISLANDIA ALVES DE SOUZA (fl. 117-v).

Foi declarada extinta a punibilidade pela morte do agente em relação ao acusado EDUARDO DA SILVA COUTINHO, conforme decisão de fl. 121.

O acusado RONALDO SILVA PARENTE teve a revelia decretada, conforme decisão de fl. 145.

As partes não requereram diligências na fase do artigo 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado RONALDO SILVA PARENTE nos termos da exordial acusatória, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas através dos documentos acostados aos autos e depoimentos das testemunhas em juízo, os quais são corroborados pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva.

A Defensoria Pública, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado por ausência de provas. Em caso de condenação, a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da tentativa ou, caso não seja este o entendimento do juízo, a aplicação da pena no mínimo legal.

O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), do CPB, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

A defesa do réu
Ronaldo Silva Parente
interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls.169-175), postulando em síntese: a) desclassificação para o delito de furto, ante a ausência de provas sobre as elementares (violência ou grave ameaça) do crime de roubo; b) desclassificação para o roubo tentado; c) Dispensa da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 178-180v), o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados no apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Manifestando-se na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 186-188v).

É o relatório.
Ao revisor.

Sugiro a inclusão na pauta virtual
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0008273-67.2009.814.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONALDO SILVA PARENTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

II - Mérito.

Desclassificação do crime de roubo majorado para furto.

De início, anoto que não há como possa prosperar
o
pedido de

desclassificação do crime de roubo para o de furto,
uma vez que ficou devidamente evidenciado nos autos que o apelante
RONALDO SILVA PARENTE
, na companhia de seu comparsa Eduardo da Silva Coutinho (falecido) subtraíram 01 (um aparelho celular Samsung) da vítima Jucilene Alves dos Santos Rodrigues, e logo após empreenderam fuga do local em direções distintas. Entretanto, o denunciado Eduardo da Silva Coutinho foi detido por populares e o apelante
Ronaldo Silva Parente
foi preso em flagrante delito.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente demonstradas pelo

A
materialidade

do delito
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 18 dos autos, o qual descreve o aparelho celular subtraído; pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Relatório da autoridade policial e pela prova testemunhal colhida em juízo.

A
autoria da conduta
e o dolo do recorrente restou provado pelo conjunto probatório colhido na instrução processual. Senão vejamos:
A testemunha JOSÉ DE DEUS DA PAZ MONTEIRO DE SOUSA, policial militar, declarou em juízo que foi acionado via CIOP e se deslocou até o Posto Verdes Mares, local onde visualizou o acusado EDUARDO amarrado por populares, os quais informaram que o celular da vítima fora encontrado com ele. O outro acusado estava escondido na Loja City Lar, do outro lado da rua, e os policiais foram até lá e encontraram o segundo acusado dentro de um armário A testemunha disse que a vítima reconheceu os dois acusados.
A testemunha RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, policial militar que participou da prisão dos acusados, declarou em juízo que foi acionado por duas mulheres noticiando que haviam sido assaltadas por dois indivíduos, sedo que um deles estava escondido na Loja City Lar. A testemunha foi até o local e encontrou um dos acusados dentro de um armário no interior da Loja.

Apesar da vítima JUCILENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES não ter sido ouvida em juízo, destaco neste momento a importância de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o qual apresenta harmonia com as provas produzidas em juízo, uma vez que descreveu de maneira convincente, como se deu a empreitada criminosa, destacando que o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Confira-se:
¿(...) Na manhã de hoje, a depoente subiu no ônibus coletivo da folha 16, 17 no bairro liberdade com destino a folha 32, e na mesma parada de ônibus onde se encontrava, subiu no coletivo juntamente com a depoente e sua amiga Crislandia Alves de Souza, e dentro do ônibus eles já apresentavam um comportamento alterado, falando alto, xingando o motorista e passaram os dois por debaixo da roleta do cobrador; Que o motorista mandou que ambos descessem, porém, eles insistiam em continuar a viagem até mais adiante. Quando a depoente e sua amiga deram sinal para descer, os indivíduos se afastaram dando passagem a um deles desceu na frente e outro logo atrás na mesma parada; Que já fora do ônibus um deles se aproximou da depoente e sua amiga e disse que o amigo dele estava armado e mandou que passassem o celular. A depoente não ofereceu resistência e entregou o celular (...) Que os dois correram e os mototaxistas os seguiram e os agarraram, sendo que um deles estava no posto de abastecimento e outro entrou na Loja City Lar e escondeu-se dentro de um guarda roupa; Que a polícia foi acionada e foi recuperado o aparelho celular da depoente o qual estava no bolso do RONALDO DA SILVA PARENTE; Que a depoente não chegou a ver nenhum tipo de arma em poder de ambos por que a ação foi muito rápida (...)¿¿

É de conhecimento geral que as palavras das vítimas, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Outrossim, anota-se que art. 155 do CPP estabelece apenas que as provas produzidas sem contraditório judicial não podem ser o único fundamento da condenação, todavia, afigura-se perfeitamente possível considerá-las na hipótese de estarem em sintonia com as demais provas produzidas no processo, como no caso.

Em síntese, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que elementos probatórios colacionados aos autos, sobretudo o depoimento da própria vítima em cotejo com os testemunhos policiais que afirmaram em juízo que o crime foi praticado mediante grave ameaça, o que se amolda perfeitamente ao delito de roubo.

Desclassificação do Crime de Roubo, da Modalidade Consumada para a Tentada

De igual modo, não comporta provimento o
pedido alternativo de desclassificação do crime de roubo, da modalidade consumada para a tentada,
porquanto a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores, que me filio, é a da
amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.

De fato, o exame dos autos evidencia que o apelante
Ronaldo Silva Parente
logrou êxito em consumar o crime de roubo, pois, mediante grave ameaça e na companhia do corréu Eduardo da Silva Coutinho (falecido), subtraiu o celular da vítima Jucilene Alves Dos Santos Rodrigues, só vindo a ser preso após ajuda dos policiais militares, que empreenderam diligências e localizaram os acusados.

Assim, malgrado o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, visto que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.

Nesse diapasão, cita-se, por todos, o seguinte julgado do Pretório Excelso:
¿Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.
I  A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes
. II  Ao contrário do que sustenta a impetrante, o presente caso não se amolda ao quanto analisado por esta Corte no HC 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, no qual se assentou a tentativa  e não a consumação  em razão de uma particularidade: ter sido o paciente o tempo todo monitorado por policiais que se encontravam no cenário do crime. III  Habeas Corpus denegado.¿ (STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

Desse modo, não há que se falar em tentativa, mas, por óbvio, em crime consumado, conforme o art. 14, I, do Estatuto Penal,
o que me faz não acolher a alegação em exame
.

Da Dispensa Da Pena De Multa

No tocante ao pleito de dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da sua situação econômica precária, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Nota-se que ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 13 dias-multa, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF - DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III - O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿ (2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Face a fundamentação supra,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo o decisum em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator